Tribunal: TJPA
Processo: 0860755-96.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860755-96.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL.

HIPÓTESE PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 8.867/2019, QUE ALTEROU O ART. 12, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FATO GERADOR ANTERIOR A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE INSTITUIU A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. O art. 124, II do CTN, aliado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto.

3. No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 8.867/2019 acrescentou ao art. 12, da Lei Estadual nº 6.017/1996 para responsabilizar solidariamente pelo crédito de IPVA o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

4. Caso concreto em que o crédito do IPVA diz respeito a período anterior a Lei Estadual em questão, não se admite a responsabilização solidária da Agravante.

5. Agravo Interno Conhecido e Provido. Por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
ALEXANDRE CASTRO BOIA DE ALBUQUERQUE contra
ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Agravado nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL (processo n. 0860755-96.2019.8.14.0301– PJE).

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. P.R.I. (...)

Em suas razões recursais, o Agravante aduz a impossibilidade de imputação de responsabilidade tributária solidária, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN, alegando que a alienação do veículo automotivo ocorreu em momento pretérito aos fatos geradores sob discussão.

Sustenta a irretroatividade tributária, pois a instituição de responsabilidade solidária na legislação estadual se deu em momento posterior aos fatos geradores.

Ao final, requer
a retratação da decisão recorrida, e, se mantida, pleiteia pelo
provimento do recurso, para que seja apreciado pelo colegiado, com a reforma da decisão.

Em contrarrazões, o Agravado requer seja negado provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos em que fora prolatada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste na
possibilidade de
modificar a decisão monocrática
que atribuiu ao Agravante a responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda do veículo, juntamente com o adquirente, nos termos da legislação tributária do Estado.

Inicialmente, ressalto o entendimento sumulado do STJ sobre o tema:

Súmula 585 STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça aperfeiçoou seu entendimento, para admitir a responsabilização solidária pelo débito de IPVA do proprietário do veículo automotor que o aliena sem comunicação prévia ao Detran.

Todavia, conforme tal entendimento, para o STJ a ausência de comunicação da alienação ao DETRAN/PA não é suficiente, por si só, para manter a responsabilidade solidária do alienante, pois, consoante demonstra o REsp nº 188.1788/SP, a responsabilidade solidária deve ter previsão legal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. III -
O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.
V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva
: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.” (STJ - REsp 1881788 / SP, Relatora: Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe: 01/12/2022) (Grifo nosso)

No caso do Estado do Pará, a referida previsão legal surgiu apenas no ano de 2019, quando a Lei Estadual nº 8.867/2019 acrescentou ao art. 12, da Lei Estadual nº 6.017/1996, o incido VII:

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos: (...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente”.

No caso em apreço, todavia, o crédito tributário de IPVA objeto da controvérsia diz respeito ao período de 2009, de modo que não há que se falar em responsabilização solidária do Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024